Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-57.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000879-57.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 035.161.521-09 (APELADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0005-05 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (APELANTE), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA PROTOCOLADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESENÇA DE ACOMPANHANTE NO MOMENTO DO PARTO - DIREITO GARANTIDO PELO ART. 19-J DA LEI 8.080/90
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO ENSTA VIA - ART. 85, §11, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Federal 11.108/2005 determina aos serviços de saúde a obrigação de permitir à gestante a presença de um acompanhante durante todo o trabalho de parto. Essa garantia consta também no art. 19-J da Lei 8.080/90.

Pelo princípio da causalidade, o litigante que provocou a instauração da demanda arcará com os ônus da sucumbência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cautelar Inominada julgada procedente para confirmar a medida liminar e condenar a ré às custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que foi informado à apelada que apenas se houvesse complicação clínica durante o parto seria vedada a permanência do acompanhante na sala de cirurgia, e afirma que este só não assistiu ao nascimento do filho porque não foi localizado pela equipe do Hospital Santo Antônio naquele momento.

Reitera a alegação de falta de interesse de agir e de perda de objeto, e pede a reforma da sentença com a consequente improcedência da lide e isenção dos ônus da sucumbência uma vez que não motivou o ajuizamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 41272999).

Parecer pelo parcial provimento (ID nº. 47172495)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada deu entrada no Hospital (apelante) no dia 29/01/2015 com 03cm de dilatação do colo do útero e previsão para parto normal, e não lhe foi permitido o direito a um acompanhante em violação à Lei Federal 11.108, de 07 de abril de 2005. Com isso, seu companheiro (que escolheu para estar presente durante todo aquele período), procurou a Defensoria Pública e obteve a respectiva liminar.

A apelante argui que a autora não comprovou seus argumentos, no entanto esse ônus não lhe pode ser imposto, pois trata-se de prova negativa. Logo, essa obrigação cabia à própria instituição hospitalar (art. 373, inciso II, do CPC), que não se desincumbiu do dever de mostrar que cumpriu o disposto no art. 19-J da Lei 8.080/90.

Também não apresentou nenhum elemento probatório de que teria sido comunicada do deferimento da liminar só após o nascimento da criança.

Aliás, nesse ponto a ré é inclusive contraditória já que aduz que teve ciência da concessão da tutela de urgência depois do parto e simultaneamente argumenta que designou um funcionário para procurar o companheiro da apelada antes do nascimento mas não o localizou a tempo.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar com a lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outra maneira da parte apelante buscar o suposto direito.

No caso concreto, não ficou demonstrado que a apelada teve assegurada a presença de um acompanhante. Portanto, a única maneira de ver a aplicação rápida da legislação pátria era pelo ajuizamento deste feito.

Ao cogitar perda de objeto do Recurso porque não conseguiu encontrar o companheiro da apelada oportunamente, não demonstrou com clareza por que o julgamento da Apelação se tornou inútil, e ademais não produziu nenhuma prova dessa alegação.

Logo, motivou a propositura da demanda, e por conseguinte assume os ônus da sucumbência.

As pessoas jurídicas sem fins lucrativos não estão isentas da responsabilidade pelas
despesas judiciais e honorários advocatícios com que arcou o vencedor da causa, pois até mesmo para as que já obtiveram judicialmente o benefício da justiça gratuita a exigibilidade do pagamento fica apenas suspensa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À ACOMPANHANTE NO PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO
. 1. O artigo 300, do CPC/15 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela.
A Resolução 428/2017 da ANS - a qual estabelece a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde - é clara ao garantir a cobertura das despesas do acompanhante indicado pela paciente não só no parto, como também no período que o antecede
. 3. Além da plena subsunção do caso ora retratado à norma, vislumbra-se também a expressa e justificada indicação da medida pela médica obstetra. 4. Probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo evidenciados. 5. Recurso provido.
(AI nº. 0040210-30.2019.8.19.0000, 27ª Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, julgado em 06/11/2019, julgado em 30/10/2019, grifos diversos do original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – GARANTIA DO PARTO HUMANIZADO – DIREITO DA PARTURIENTE AO ACOMPANHANTE QUANDO DO PARTO – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC) – CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Certo que é direito da parturiente de estar acompanhada quando do parto e, não menos certo, que é direito de todos a garantia da saúde pública, mormente, se em risco de contaminação diante da pandemia derivada da proliferação do covid-19, de forma que estes interesses conflitantes devem ser sopesados nos pratos afilados da balança para que se chegue a uma decisão justa, efetiva e proporcional do art. 6º e art. 8º, ambos do CPC e, também, leve em consideração as consequência práticas da decisão do art. 20 da LINDB, no sentido de garantir o direito da gestante. Contudo, com aplicação das restrições colocadas pela órgãos competentes (OMS e Ministério da Saúde), como mecanismo suficientes para se evitar a contaminação pelo covid-19. II. Recurso conhecido e provido.
(AI n°. 1403938-13.2020.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, TJ/MS, Re. Des. Alexandre Bastos, julgado em 30/05/2020, publicado em 05/06/2020).

Consoante o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, a verba de sucumbência arbitrada em primeiro grau comporta majoração de ofício por este Tribunal.

Essa mesma Corte Superior já apontou que
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020